Tribunal: TJES
Processo: 5003483-19.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003483-19.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZMAIK COMERIO FAITANIN
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende reparação pelos danos morais decorrentes da suspensão temporária do fornecimento de água em razão de desastre ambiental ocorrido no ano de 2015.

Na origem, foram julgados improcedentes os pedidos que constam da petição inicial, ao argumento de ausência de comprovação acerca de elementos necessários a embasarem a condenação por danos morais, quais sejam: 1) que o ora recorrente reside no local afetado pela suspensão do fornecimento de água e 2) que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce.

Em recurso inominado, a recorrente pretende a reforma da sentença, com consequente condenação do requerido ao ressarcimento pelos danos morais que afirma ter suportado em razão dos fatos narrados na exordial.

De acordo com a jurisprudência do TJ/ES:

(...) 7
. A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade das apeladas, enseja dano moral
in re ipsa,
cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada em sua residência é captada do Rio Doce.
8. Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. 9. A despeito de a apelante ser parte legítima para pleitear a compensação por dano moral decorrente de lesão ambiental de caráter individual, não comprovou que o dano que o atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo. 10. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta das empresas apeladas e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes. (...) (TJES, Ap. nº 0001172-43.2017.8.08.0014, Rel. Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado e lido em 10/07/2018, publicado no DJe em 19/07/2018).

Compulsando detidamente os autos, verifico que os comprovantes de residência que acompanharam a petição inicial não estão em nome do recorrente, existindo apenas boleto de telefone cujo vencimento se deu em outubro de 2016, as demais constam em titularidade de pessoas diversas.

Assim, por não estarem comprovados os parâmetros adotados pelo c. TJ/ES em casos semelhantes, entendo incabível a reparação.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95, suspensos em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.